Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713709-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NICOLAS FRAZAO DE MENESES REU: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por NICOLAS FRAZÃO DE MENESES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Restituição de Coisas Apreendidas (Processo no 0706224-83.2020.8.07.0019), indeferiu o pedido de restituição vindicado pela parte Autora. Ao compulsar os autos, verifica-se que falece a esta egrégia Câmara Cível competência para processar e julgar o pleito da parte Autora, uma vez que a decisão pela qual pretende a rescisão decorre de Ação de Restituição de Coisas Apreendidas tramitada e decidida no Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, situação que atrai a competência da Câmara Criminal, conforme inserto no art. 23[1] do Regimento Interno desta Corte. Além do mais, verifica-se ainda que a questão discutida nos autos envolve pretensão com objetivo de obter restituição de valores apreendidos constantes da ocorrência policial no 7966/2020, matéria esta não submetida a apreciação da seara cível, e sim à instância criminal. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE TRANSFORMAR A REVISÃO EM NOVO RECURSO OU PARA REVOLVER TESES JÁ ANALISADAS E REFUTADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO. 1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória de competência originária do 2o Grau de Jurisdição que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento, nos estritos termos do artigo 621 do CPP. 2. Na espécie, o condenado, no processo revisional, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de quaisquer dos requisitos estabelecidos no art. 621 do CPP, porquanto não foram trazidos aos autos quaisquer elementos pelos quais se possa inferir flagrante contrariedade entre o conjunto probatório e a condenação ou que o julgado rescisório lastreou-se em depoimentos, exames ou documentos falsos, inexistindo prova nova que indique equívoco ocorrido no decisum condenatório ou circunstância que determine ou autorize a pretendida desclassificação dos delitos, tendo sido garantidas todas as oportunidades de defesa ao acusado. 3. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.(Acórdão 1330976, 07506738620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. DETRAÇÃO DA PENA. NORMA NOVA E MAIS BENÉFICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei. 2. Nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução decidir sobre detração da pena, além de analisar lei mais benéfica após o trânsito em julgado. Súmula 611 do STF. 4. Revisão Criminal parcialmente conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1316711, 07479491220208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Revisor: HUMBERTO ULHÔA, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sendo assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA desta egrégia Câmara Cível para processar e julgar o feito, determinando a sua redistribuição para a Câmara Criminal, compensando-se na forma regimental. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1]Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: I - os embargos infringentes e de nulidade criminais e o conflito de competência, inclusive o de natureza infracional, oriundo de Vara da Infância e da Juventude; II - a revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial; I II - o pedido de desaforamento; IV - o mandado de segurança contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais; V - a representação por indignidade para o oficialato de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como de membros dessas corporações nos Territórios; VI - a representação para a perda da graduação das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como das praças dessas corporações nos Territórios; VII - o agravo contra decisão que não admita embargos infringentes e de nulidade criminais; VIII - as exceções de impedimento e de suspeição relativas aos juízes no exercício da jurisdição criminal; IX - proposta de súmula em matéria criminal e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento. X - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)